Tribunal: TJSP
Processo: 2298144-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. Alegação de iliquidez do título, por necessidade de arbitramento dos honorários, diante da revogação do mandato e da ausência de êxito a justificar exigência do que se pactuou a esse título. Embora a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor não seja a regra, isso não significa um obstáculo absoluto ao exercício da jurisdição.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. Alegação de iliquidez do título, por necessidade de arbitramento dos honorários, diante da revogação do mandato e da ausência de êxito a justificar exigência do que se pactuou a esse título. Embora a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor não seja a regra, isso não significa um obstáculo absoluto ao exercício da jurisdição. Possibilidade sempre presente do exercício do poder geral de cautela. Hipótese em que, ao menos por ora, até a coleta de maiores elementos, prudente se mostra a suspensão da execução. Efeito suspensivo concedido. Recurso provido.